Tribunal: STF
Processo: RE 109270
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE BENS EXPROPRIADOS. DESAPROPRIAÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. IMPENHORABILIDADE DOS
BENS. LEI N. 6.404/1976, ART. 242. DECRETO-LEI N. 3.365/1941, ART.
35. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 153, PAR. 22, E 170, PAR. 2., AMBOS
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969. FALTA DE OPORTUNO
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENCIA DAS
SUMULAS 282 E 356. RECURSO ESPECIAL, QUANTO A NEGATIVA DE VIGENCIA
DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, NÃO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DE QUE NÃO SE TOMA CONHECIMENTO.